Tribunal: STF
Processo: HC 108566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DECISÕES MONOCRÁTICAS E COLEGIADAS FUNDAMENTADAS. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A constatação de que as partes não requereram provas no momento processual oportuno e a ausência de elementos indicativos seguros a demonstrarem o prejuízo eventualmente experimentado pela parte desfiguram a tese de nulidade processual. 



    2. O enfrentamento pelos órgãos jurisdicionais de todos os temas apresentados em recurso atende às exigências do art. 93, IX, da Constituição da República, e esvazia a alegação de nulidade dos atos decisórios.



    3. Os limites cognitivos estreitos do habeas corpus inviabilizam a dilação probatória, pelo que as provas devem ser preconstituídas e apontar de maneira inequívoca o alegado constrangimento ilegal.



    4. Ordem denegada.